Tribunal: TJPA
Processo: 0006253-30.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006253-30.2013.8.14.0051

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: STEFHANIE FABIAN DA SILVA CASTRO, DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA PARTE – RESP N.º 1.573.573 DO STJ.

1.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, contradição e omissão apontados no julgado.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta divergência entre este e as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma contradição, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.

4. No caso dos autos, não houve, de fato, manifestação desta e. Turma acerca dos honorários recursais, restando caracterizada a omissão no julgado.

5. Não há que se falar em arbitramento de honorários recursais na hipótese de parcial provimento do apelo são indevidos os honorários advocatícios recursais (Precedentes do STJ - EDCL no AgInt no RESP 1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceita Turma, Julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

5. Embargos de Declaração conhecidos, para não acolher os embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração protocolados por S.F.D.S.C., representada por DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA, tão somente para sanar a omissão apontada e NEGAR PROVIMENTO ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos de Embargos de Declaração,
opostos, o primeiro, por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, o segundo, por

S. F. D. S. C. representada por DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA,
contra o Acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pelo primeiro embargante para
“PROVIMENTO, reformando a decisão de primeiro grau para constar que a correção monetária tem como termo inicial a data da celebração do contrato e os juros de mora devem incidir a partir da citação da Ré/Recorrente”
.

O primeiro embargante requer que seja sanada a
“contradição no tocante a data inicial para a contabilização da correção monetária e dos juros moratórios (existência da dupla correção monetária) apontada neste recurso, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa, o que não pode ser admitido por este E. Tribunal de Justiça”.

Contrarrazões (PJe ID nº 6.907.317), no qual a parte recorrida pugna pela rejeição dos aclamatórios, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2ºCPC e multa por litigância de má-fé.

A segunda embargante, por sua vez, afirma a ocorrência de omissão no julgado, ante o não arbitramento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões (PJe ID nº 6.656.994).

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 27.09.2023, por força da portaria nº 4150/2023-GP.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos
, conheço-os.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No caso, o v. acórdão reformou parcialmente o
decisum
de primeiro grau, apenas para constar que a
“
correção monetária tem como termo inicial a data da celebração do contrato e os juros de mora devem incidir a partir da citação da Ré/Recorrente”
.

Inconformados, as partes opuseram Embargos de Declaração, razão pela qual
passo ao exame dos pedidos de cada embargante.

1º EMBARGOS – BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(PJe ID nº 6.246.269):

Conforme destacado no relatório, defende a parte ora Embargante contradição nos termos do v. acórdão, para que fique claro que o
“pagamento da indenização securitária (e não o valor executado) sofra a incidência de correção monetária da data da contratação e contabilização dos juros moratórios à partir da citação”
.

No ponto, impende ressaltar, que a contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente entre as próprias partes do Acórdão, e não entre a conclusão do julgado e o entendimento da parte.

Com efeito, a hipótese de cabimento dos aclaratórios com base em contradição diz respeito apenas à existência de contradição interna, inerente ao julgado e existente entre a fundamentação e seu dispositivo, não contemplado a alegação de contradição a mera existência de erro material, quando existe coerência entre a narrativa fática, fundamentação e decisão do acórdão.

A despeito disto, verifica-se que a matéria trazida nos aclaratórios não foi abordada no recurso de apelação, tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal e, por isso, impossível de análise, já que não submetida à apreciação quando do julgamento do apelo.

Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. 2. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. (...) ( EDcl nos EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (...) 4. Mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por ocasião do manejo do recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg na PET na Rcl 22.564/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 18/08/2016).

........................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. 2. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 3. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016).

Registro, por oportuno que ao interpor recurso de apelação contra sentença – que julgou improcedente os embargos à execução,
“determinando o prosseguimento da ação executiva, devendo os valores executados ser corrigidos monetariamente pelo INPC da data do ajuizamento da ação até o efetivo depósito em 10 de junho de 2.013” –
limitou-se o recorrente a sustentar que:
“Em caso de manutenção da Condenação à Apelante, o que se admite por cautela, a correção monetária deve incidir apenas a partir da distribuição da ação, conforme art. 1º, §2, da Lei 6.899/81, e os juros de mora a partir da citação, como estabelecem os artigos 405, do Código Civil, e 219, do Código de Processo Civil”.

Ou seja, no recurso, em momento algum, a parte apelante/embargante, questionou o valor paradigma que incidiria os juros e correção monetária – se o numerário da indenização securitária ou o valor executado.

Destarte, por se tratar de tese não levantada em sede de apelação, revela-se inadequada a oposição dos presentes embargos de declaração, diante da não ocorrência de quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC.

2º EMBARGANTE -

S.F.D.S.C., REPRESENTADA POR DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA (PJe ID nº 6.252.024):

Aduz a embargante ter esta e. Turma de Direito Privado incorrido em omissão, ao não se pronunciar sobre o pedido de condenação da requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, este tema não foi abordado por este Colegiado no v. acórdão embargado.

Nesses termos, sana-se a omissão apontada, para apreciar o pedido de reforma, quanto ao tema dos honorários advocatícios, conforme fundamentação abaixo transcrita, que passa a integrar o julgado embargado.

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Como no caso dos autos foi parcialmente provido o apelo da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, descabida a sua condenação em honorários recursais.

Nesse sentido, confira-se trecho do julgado dos EDcl no REsp n.º 1.573.573, de relatoria do Min. Marco Aurélio Belizze, que concluiu que
"a despeito da existência de diversas correntes doutrinárias acerca do tema, entendo que deve prevalecer a compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, na linha da fundamentação acima desenvolvida".

Dessa forma, não sendo o caso de desprovimento do recurso oferecido pela parte vencida em primeira instância, não são devidos os honorários recursais.

Por fim, não há que se falar em imposição da multa descrita no §2º so art. 1.026 do CPC, ou em na condenação da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS por litigância de má-fé que exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do Código de Processo Civil, elementos inexistentes nos presentes autos.

Por todo o exposto, conheço dos aclaratórios opostos pelas partes para não acolher os embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração protocolados por S.F.D.S.C., representada por DEUZETE MARIA DA SILVA BARBOZA, tão somente para sanar a omissão apontada e NEGAR PROVIMENTO ao pedido de pagamento de honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024